Tribunal: STF
Processo: Rcl 40488
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275/PB E 485/AP: MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís, em 6.5.2020, contra decisão proferida no Processo n. 0017668-47.2016.5.16.0003 pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de São Luís/MA, que teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP.
O caso
    2. Em 26.6.2017, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de São Luís/MA julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Alan Anderson Fonseca de Souza contra Essencial Serviços Construções e Pavimentações Ltda. na Reclamação Trabalhista n. 0017668-47.2016.5.16.0003.
    Em 20.2.2019, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sexta Região deu parcial provimento ao recurso ordinário de Alan Anderson Fonseca de Souza para incluir na condenação os honorários advocatícios e indenização por danos materiais ao autor.
    Em 4.5.2020, ao proferir sentença no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica na Reclamação Trabalhista n. 0017668-47.2016.5.16.0003, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de São Luís/MA, assentou:
    “O sócio Mario Henrique Pires Souza [...], indica a existência de contrato entre a Essencial Serviços Construções e Pavimentações Ltda. (devedora principal) e o Município de São Luís, no valor de R$ 6.051.242,99 (seis milhões e cinquenta e um mil e duzentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos), de modo que possui a empresa executada recursos para arcar com a dívida trabalhista deste processo, devendo a execução ser direcionada à pessoa jurídica. (...)
    Em complemento, neste ínterim, oficie-se o Município de São Luís para prestar informações sobre o contrato administrativo mantido com Essencial Serviços Construções e Pavimentações Ltda, no valor de R$ 6.051.242,99 (seis milhões e cinquenta e um mil e duzentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos). Deve o ente público informar este Juízo se a citada empresa tem crédito a receber, devendo reter o importe devido neste processo, com a urgência que o caso requer, sob pena de responsabilidade do gestor público” (fls. 2-5, e-doc. 14). 
    3. Contra essa decisão o Município de São Luís/MA ajuíza a presente reclamação.
    Afirma que, “proferida sentença de procedência, o Juiz da causa determinou que o Município de São Luís fizesse o bloqueio, retenção e depósito em favor do juízo da quantia referentes aos créditos pleiteados no processo cujo valor da causa e de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) que seriam de ‘créditos’”da empresa Ré” (fl. 2).
    Noticia que “a ordem de ‘retenção e depósito em favor do juízo’ (leia-se: penhora de dinheiro público sob outras vestes), no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região é rotineira e frequentemente acompanhada de ameaças financeiras e penais destinadas aos servidores públicos” (fl. 2).
    Aponta que, “ao determinar o bloqueio de verbas públicas para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas por parte do Reclamante, a instância ordinária violou diretamente a Constituição Federal. Isso porque, o art. 100, § 6º da CF, determina como possibilidade de sequestro de verbas públicas apenas os casos de [1] preterimento de direito de precedência de pagamento de precatório e [2] não alocação orçamentária suficiente para satisfazer os débitos consignados em precatórios” (fl. 3). 
    Sustenta o descumprimento do que decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Federal ns. 275/PB e 485/AP.
    Anota que, “no bojo da MC-ADPF nº 485/AP (...), atacaram-se diversas decisões de Varas do Trabalho do referido Estado, que determinaram o bloqueio/penhora de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado às empresas que, por sua vez, são rés em ações trabalhistas” (fl. 4). 
    Assevera que, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275/PB, “decisões inconstitucionais da Justiça do Trabalho que determinaram bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, foram atacadas mediante a ação concentrada” (fl. 5).
    Suscita que “o Judiciário não pode, muito menos o Judiciário Trabalhista que não possui a competência fazendária, ingressar nas contas públicas e penhorar valores para pagamento indireto da empresa prestadora de serviço, destinando-os diretamente aos Reclamantes que ajuizaram ações, violando flagrantemente o rito dos precatórios” (fl. 7). 
    Acrescenta haver efeito multiplicador da decisão atacada e pondera que “os valores bloqueados ou que têm seu depósito ordenado sob pena de multa e sanções penais são imediatamente liberados ao Reclamante Trabalhista, de forma que é improvável – na verdade, impossível – sua repetição” (fl. 13). 
    Explica haver “risco de instauração de inquérito junto ao Departamento de Polícia Federal contra servidores municipais em caso de descumprimento do mandamento flagrantemente inconstitucional” (fl. 14). 
    Requer medida liminar para “determinar a suspensão imediata da decisão reclamada, a qual ordenou o depósito de verbas públicas no montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para satisfação de créditos trabalhistas de empregado de empresa terceirizada, sob o retórico argumento de que tais valores constituem ‘créditos’ que a empresa teria em poder do ente público, com a consequente devolução dos valores” (fl. 15).
    Requer, ainda, “seja determinado ao juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís que se abstenha de realizar novos bloqueios e, ainda, que se abstenha de determinar que o próprio Município de São Luís proceda à retenção e ao depósito judicial das verbas públicas (decisões estas que, como dito, são frequentemente acompanhadas de ameaças financeiras e penais)” (fl. 15).
    No mérito, pede “a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0017668-47.2016.5.16.0003 (TRT da 16ª Região), determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF nas ADPF’s nº 485/AP e 275/PB” (fl. 15).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP.
    5. Em 9.11.2017, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485/AP, ajuizada pelo Governador do Amapá, para “determinar: (i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas” (DJe 14.11.2017).
    Em 17.10.2018, este Supremo Tribunal, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275/AP, assentou que a possibilidade de constrição de receita pública seria excepcional. Este o teor da ementa: 
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF n. 275/PB, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6. 2019).
    Nesse exame preliminar e precário, tem-se por configurado o descumprimento ao decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP. 
    Na espécie, a autoridade reclamada determinou que o Município retivesse eventuais pagamentos devidos à empresa condenada, inadimplente em verbas trabalhistas, e que comprovasse esse bloqueio:
    “A Secretaria da Vara deve oficiar o Município de São Luís para prestar informações sobre o contrato administrativo mantido com Essencial Serviços Construções e Pavimentações Ltda, projeto/atividade 1391.1236102262395/13101. 1236102262374, elemento de despesa 33.90.37 (ID. 0A01b80), no valor de R$ 6.051.242,99 (seis milhões e cinquenta e um mil e duzentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos). Deve o ente público informar este Juízo se a citada empresa tem crédito a receber, e, em caso positivo, deve reter o importe devido neste processo, comprovando a medida nestes autos, com a urgência que o caso requer, sob pena de responsabilidade do gestor público” (fl. 5, e-doc. 14).
    A constrição de dinheiro público, na forma como efetivada pela autoridade reclamada, com possível efeito multiplicador, representa risco à regularidade da prestação dos serviços públicos pelo reclamante. Em reclamações análogas à presente, ajuizadas pelo Município de São Luís/MA, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a medida liminar requerida: Rcl n. 39.603-MC/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18.3.2020; Rcl n. 39.585-MC/MA, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje 18.3.2020; Rcl n. 39.285-MC/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, Dje 3.3.2020 e Rcl n. 39.252-MC/MA, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje 19.2.2020. 
    6. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro a medida liminar requerida para suspender os efeitos da decisão reclamada até julgamento final desta reclamação.
    7. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    8. Prestadas ou não as informações requisitadas, cite-se a beneficiária da decisão reclamada (interessado) para, querendo, contestar esta reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil). 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora